Tribunal: TJMT
Processo: 1041956-84.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041956-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANOR VICTORIO PASSARI - CPF: 614.550.168-53 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCRO
S
CESSANTE
S

-

JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO PROCESSO
-
IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento
conforme estado do processo ou
antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANOR VICTORIO PASSARI

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
de
Danos Materiais, Morais e Lucro

Cessante

ajuizada
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que julgou
imp
roc
edentes os pedidos da ação.

Em suas razões recursais
,
o
recorrente alega,
em preliminar,
o
cerceamento de defesa. No mérito,
assevera que

os danos ocasionados foram em virtude da má prestação dos serviços da recorrida, com constantes oscilações de energia que ocasionou um
curto-circuito
e iniciou o incêndio através da tomada da qual a geladeira estava ligada.

Aduz
que, de fato,
inexiste
m
protocolos de reclamações

anteriores registrada
s
, uma vez que
as
oscilações e quedas
são corriqueiras na região e qu
e a
s oscilações anteriores não tinham gerado

qualquer dano, diferentemente do ocorrido no presente caso
em

que as oscilações de tensão ocasionaram o incêndio no imóvel
.

Menciona q
ue
a oscilação de energia é fato constante na cidade, inclusive

tem sido pautas de extrema relevância na Câmara Legislativa de Rondonópolis.

Defende que a
manutenção da fiação das redes elétricas é de

responsabilidade da recorrida, que tem o dever de proceder não apenas de forma

corretiva, como também preventiva.

Narra que
o
dano material
consiste
nos prejuízos causados no imóvel

em razão do incêndio
; o

dano moral
reside no
transtorno e angústia sofridos
; e
o
s

lucros cessantes
decorrem da im
possibilidade de continuar a locação do

imóvel em questão, o qual era necessário para manter a
sua
subsistência e
de
seus familiares
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
anular a sentença por cerceamento de defesa.
Subsidiariamente
,
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da ação.

Contrarrazões apresentada no Id.
241508747
pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Alega

o

apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa

sob o argumento de que
ambas as partes manifestaram interesse na produção de outras provas, no entanto, o magistrado sentenciou o feito de forma antecipada.

Extrai-se dos autos que
ANOR VICTORIO PASSARI

ajuizou
Ação Indenizatória p
or Perdas
e
Danos
c/c
Danos Morais

em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,

aduzindo, em síntese, que
possui um imóvel
, atendido pela unidade consumidora n.
6/3744411-4
, o qual se
encontra locado
desde 03 de junho de 2022 e, na
noite do dia 25
/09/2023 houve
um incêndio no imóvel causado
por
falha na prestação dos serviços da r
equerida
.

Alegou que
além dos prejuízos materiais registrados, o imóvel
ficou

impossibili
tado de
habitação,
deixando de
receber o valor

dos
aluguéis
.

Sob tais argumentos,
requereu a i
nversão do ônus da prova
, indenização por dano material, moral e lucros cessantes.

Após apresentação da contestação e impugnação
,
a parte requerida postulou o depoimento pessoal dos autores, a produção de prova oral em audiência com oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial a ser realizada por engenheiro eletricista
(Id. 241508735)
, ratificada no Id. 241508738.

Em seguida, o magistrado saneou o processo
e a parte
autora
ratific
ou o
pedido para produção

de
provas

(Id
.
241508738
)
.

Ao prof
erir a sentença, o
magistrad
o

Dr.
Renan Carlos Leão Pereira d
o Nascimento

julgou
im
procedentes os pedidos da ação,
de forma antecipada
(art. 35
5, I,
do

CPC).

Nota-se que ao analisar o feito, o juízo a
quo
entendeu que a autora não
produziu qualquer prova
,
nem mesmo indiciária - não tendo sequer apresentado protocolos de que tenha noticiado à requerida acontecimento de oscilação de energia na sua residência.
Eis o excerto da sentença:

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide,
quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Com efeito, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018,
DJe
01/02/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021). (TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).

Destarte, denota-se da fundamentação da sentença que
a matéria questionada não foi efetivamente comprovada por ausência de provas
, de modo que
a instrução probatória
se
mostra

pertinente para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório,
da
ampla defesa e
do
devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e
LV,

da
CF
, em especial tratando
-se
de parte hipossuficiente.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida

e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024